Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-70.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005718-70.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRATZ - CPF: 067.061.011-92 (EMBARGADO), ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.654.975/0001-82 (EMBARGANTE), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS DE ALMEIDA - CPF: 044.174.921-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE OUTROS PROCESSOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos do protesto vinculado ao débito discutido na ação originária e impondo à agravada a obrigação de se abster de solicitar ou manter apontamentos restritivos em nome do agravante relativamente aos títulos e notas fiscais impugnados até o julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a documentação apresentada nos embargos de declaração; e (ii) omissão quanto à análise da inexistência do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, do CPC), não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame das provas.

4. O acórdão embargado examinou os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e reconheceu a probabilidade do direito diante da ausência de demonstração, em cognição sumária, de que a pessoa que recebeu as mercadorias possuía poderes para representar o agravante.

5. A documentação apresentada apenas com os embargos, extraída de outros processos, amplia o conjunto probatório e busca nova valoração das provas, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

6. O acórdão fundamentou o perigo de dano nos efeitos negativos do protesto e das restrições creditícias sobre o acesso a crédito, financiamentos e operações negociais, não se limitando à circunstância relativa ao encerramento das atividades rurais do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração se destinam à correção dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas. 2. A juntada de documentos em embargos de declaração para ampliar o conjunto probatório e obter nova valoração dos fatos é incompatível com a natureza integrativa do recurso. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que deixe de analisar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.022; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1034473-41.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, publ. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. contra acórdão de id. 369772850, que deu provimento ao Agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos do protesto vinculado ao débito discutido na ação originária, bem como a agravada se abster de solicitar ou manter apontamentos restritivos em nome do agravante em razão dos títulos e notas fiscais impugnados, até o julgamento da lide.

A embargante sustenta, preliminarmente, a juntada de prova documental superveniente, consistente em documentos extraídos de ação de recuperação judicial e de ação de rescisão de contrato de parceria, os quais, segundo afirma, demonstram que a pessoa responsável pelo recebimento das mercadorias integrava a estrutura operacional do grupo econômico do embargado, afastando a premissa adotada no acórdão de que a entrega foi realizada a terceiro estranho à relação jurídica.

Alega omissão no acórdão, ao argumento que o documento da SEFAZ/MT que comprova o encerramento das atividades rurais do agravado, o que afasta o perigo de dano e que os elementos probatórios apresentados nas contrarrazões ao agravo, consistentes em registros de rastreamento veicular, conversas via WhatsApp, histórico de relacionamento comercial entre as partes e comprovantes de entrega das mercadorias.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para revogar a tutela anteriormente deferida e formula prequestionamentos (id. 371921361).

O embargado sustenta que a embargante pretende rediscutir o mérito e promover nova valoração das provas. Impugna a juntada documental, afirmando que os documentos não são novos nem supervenientes e estariam alcançados pela preclusão. Defende, ainda, que permanece ausente prova de contratação, autorização ou representação válida do terceiro que recebeu as mercadorias. Requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id. 374523484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de declaração visam sanar supostas omissões no acórdão quanto à apreciação da prova documental superveniente apresentada, da tese de inexistência do perigo de dano, em razão do alegado encerramento das atividades rurais do agravado, e dos elementos probatórios apresentados nas contrarrazões, que, segundo a embargante, afastam a probabilidade do direito.

Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria decidida, tampouco à rediscussão de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão examinou os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, concluindo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante dos elementos constantes dos autos, especialmente porque os comprovantes de entrega das mercadorias foram subscritos por pessoa diversa do agravante, sem demonstração, em sede de cognição sumária, de que possuísse poderes para representá-lo, circunstância suficiente para justificar a suspensão dos efeitos do protesto e dos apontamentos restritivos até o julgamento da demanda.

A documentação apresentada apenas nos embargos de declaração, extraída de outros processos, não demonstra omissão, mas tentativa de ampliar o conjunto probatório e provocar nova valoração das provas, providência incompatível com a via dos embargos de declaração e com a cognição sumária da tutela de urgência. Registra-se, ainda, que tais documentos sequer foram juntados na demanda originária.

Também não há omissão quanto ao perigo de dano, pois o acórdão não se limitou à atividade rural do agravado, fundamentando a urgência nos efeitos negativos do protesto e das restrições creditícias sobre o acesso a crédito, financiamentos e operações negociais.

Por fim, a ausência de análise individualizada de todos os elementos indicados pela embargante não configura vício integrativo, pois o julgado enfrentou as questões essenciais à controvérsia. Assim, a pretensão revela inconformismo e busca de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026